Tribunal: STF
Processo: RE 563802
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE
   CIVIL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 5º V e
   X CF/88.
1.      É inadmissível o recurso extraordinário no qual,
   a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se a
   análise de legislação infraconstitucional. Hipótese de
   contrariedade indireta ou reflexa ao art. 5º, V e X da
   Constituição Federal.
2.      Agravo regimental não provido.